Tribunal: TJES
Processo: 5002612-22.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002612-22.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002612-22.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

O
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
embarga de declaração do acórdão ID nº 1519707, por meio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao apelo interposto pelo ora embargante
para reformar a sentença recorrida tão somente para
(1)
fixar o valor da multa que ensejou a CDA objeto de execução em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e
(2)
condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Sustenta, o embargante, que o acórdão é omisso a) porquanto

deixou de apreciar argumento relevante para o deslinde da questão, qual seja, a análise dos critérios objetivos de dosimetria da multa aplicada; e b) não fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como o que seria considerado como proveito econômico, sendo que tal conceito não está expresso no nosso ordenamento jurídico, podendo gerar dúvidas por ocasião da execução dos honorários.

Aponta, ainda, a existência de contradição no v. acórdão, na medida em que, a despeito de o Autor, ora Embargado, ter sucumbido em relação ao pedido principal, já obteve provimento apenas em relação ao seu pedido subsidiário, a sentença consignou ter havido sucumbência recíproca entre as partes, condenando ambos em pagamento de honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Contrarrazões de ID nº 1730334, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Em mesa para julgamento.

Vitória (ES), 26 de janeiro de 2022.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002612-22.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do CPC/15 e considerando que o embargante alega que a decisão embargada padece de omissão,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento na forma que segue.

O embargante sustenta que o acórdão padece de omissão, pois a) reformou a sentença apelada para reduzir o da multa administrativa arbitrada ao embargado, sem se manifestar sobre os
critérios objetivos de dosimetria da multa aplicada; e b) não fixou a base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como o que seria considerado como proveito econômico, sendo que tal conceito não está expresso no nosso ordenamento jurídico, podendo gerar dúvidas por ocasião da execução dos honorários.

Aponta, ainda, a existência de contradição no v. acórdão, na medida em que, a despeito de o Autor, ora Embargado, ter sucumbido em relação ao pedido principal, já obteve provimento apenas em relação ao seu pedido subsidiário, a sentença consignou ter havido sucumbência recíproca entre as partes, condenando ambos em pagamento de honorários advocatícios na proporção de 50% (cinquenta por cento).

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos obscuridade a impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, reformou-se parcialmente a sentença recorrida tão somente para reduzir o valor da multa imposta pelo Procon para adequá-lo aos critérios estabelecidos no art.
57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

Isto porque o Poder Judiciário exerce apenas o controle de legalidade do ato administrativo, sem adentrar a seu mérito. O que não o impede de avaliar se tal ato, mesmo dotado de legalidade, guarda observância aos princípios da proporcionalidade e legalidade.

No caso em tela, constatada a ilegalidade, a redução do valor da multa se impôs, pois, além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos mencionados na decisão proferida pelo PROCON-ES.

Assim, não há que se falar em omissão, vez que a redução deu-se dentro da investidura atribuída a este órgão julgador.

Da mesma forma, não padece de omissão o v. acórdão, vez que devidamente fixada a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos exatos
termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC
, a saber:
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, que por pressuposto lógico resume-se à diferença havida entre o valor da multa fixada por decisão administrativa e o valor fixado através de decisão judicial.

Por fim, não se infere qualquer contradição entre as premissas do acórdão embargado, uma vez que
verificada a sucumbência parcial das partes, devem as despesas processuais serem repartidas
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC.

Vale esclarecer que,
não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

Não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizavam a sua oposição, é forçoso concluir que,
na realidade, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado
, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

Diante deste panorama, concluo que o acórdão embargado contém análise suficiente e clara acerca de toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002612-22.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INOCORRÊNCIA - INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DE RECURSO JÁ JULGADO PELA CÂMARA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração só devem ser manejados nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil/15: para sanar omissão, obscuridade, contradição, ou erro material, dentre as quais não se inclui a hipótese de rediscussão das matérias já decididas pelo acórdão embargado.

2. A rediscussão de mérito de recurso já julgado pela Câmara é procedimento inadmissível por meio desta estrita modalidade recursal.

3. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de a matéria controvertida não ter sido analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao seu desate.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.